Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709409-28.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO CAMILO MORAES, CLAUDIA AUXILIADORA CAMILO MORAIS OLIVEIRA, LUCIANA CAMILO LUZ APELADO: ESPOLIO DE MARIA CAMILO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por ARNALDO CAMILO MORAES, CLAUDIA AUXILIADORA CAMILO MORAIS OLIVEIRA e LUCIANA CAMILO LUZ em face da r. sentença, proferida nos autos da Ação de Inventário movida pelos apelantes em razão do falecimento de MARIA CAMILO DOS SANTOS, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC. O r. decisum consignou que, instados a emendar a inicial, os autores, ora apelantes, descumpriram a determinação judicial, demonstrando falta de interesse no prosseguimento do feito (ID 34238524). Nas razões recursais, os apelantes requerem a gratuidade de justiça, limitando-se a colacionar a declaração de hipossuficiência como documento comprobatório a embasar o pedido (ID 34238530). A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverão os recorrentes carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação dos apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora